Tribunal: STF
Processo: HC 272865
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Cristhian Ariel Casco Morinigo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou AgRg no HC 1.055.315/SP (docs. 6 e 7).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] a 10 dias-multa, unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 180, “caput” [receptação] e § 5º, segunda parte, do Código Penal” (doc. 3, p. 3).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A abordagem policial e revista do paciente devem ser consideradas ilícitas e, portanto, ilícita a prova da prática do suposto crime, pois a diligência policial foi flagrantemente discriminatória.
Com efeito, o art. 240 do Código de Processo Penal prevê que a busca pessoal pode ocorrer sem mandado quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos ilícitos.
A abordagem policial realizada fora das hipóteses autorizadas em lei é ilegal e a prova decorrente do ato de revista pessoal são nulas. 
No caso concreto, os policiais relataram que abordaram o paciente por ele ser boliviano e estar em uma área em que bolivianos supostamente adquiririam produtos de origem ilícita.
Indagado, o policial Jatniel disse que o paciente não fazia nada de suspeito, não havendo qualquer elemento objetivo e legítimo que justificasse a abordagem, realizada unicamente pela etnia do paciente. (doc. 1, p. 3).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 6, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar que a Apelação Criminal 1502896-54.2021.8.26.0050 transitou em julgado em 21/1/2026. Nesse contexto, ressalto a inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator